Tribunal: TJDFT
Processo: 0747545-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0747545--58.2020.8.07.0000 Paciente: FRANCISCO LEVI RIBEIRO LIMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Doutores Marlon Soares de Oliveira, OAB/DF 60.711 e Dr. Patric Dionatas de S. Costa, OAB/DF 65.711, em favor de FRANCISCO LEVI RIBEIRO LIMA, preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma razoável na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da transcrição da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente, na qual ressalta que foram encontradas variadas porções de drogas no local, de diferentes espécies, inclusive Haxixe - (ID 21032182 – págs. 02/04), verifico que não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento que é da Turma em sua composição plena. Solicitem as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator